Tribunal: TJDFT
Processo: 0007648-95.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0007648-95.2015.8.07.0014 AGRAVANTES: BRUNO PEREIRA PINTO E FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADOS: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF E BRUNO PEREIRA PINTO DESPACHO BRUNO PEREIRA PINTO e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante ressalta que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Por sua vez, a outra agravante sustenta que a tese recursal não exige análise de cláusulas contratuais, nem reexame de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020